Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700147-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO DESPACHO O presente recurso foi associado aos agravos de instrumento no 0740160-88.2022.8.07.0000 e no 0742221-19.2022.8.07.0000 para que sejam julgados conjuntamente, tendo em vista que se voltam contra a mesma decisão. Logo, devem os autos permanecer em Secretaria até que os recursos mencionados também se encontrem em condições de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora